Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime quanto aos crimes de injúria (art. 140 do CP) e perseguição (art. 147-A do CP). A rejeição quanto ao crime de injúria foi fundamentada na decadência, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais no momento do ajuizamento. Em relação ao crime de perseguição foi fundamentada na ilegitimidade da querelante, por se tratar de crime de ação penal pública. O recurso incluiu pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeita queixa-crime; (ii) estabelecer se o ajuizamento tempestivo da queixa-crime, desacompanhado de recolhimento de custas ou de pedido de gratuidade, é suficiente para impedir a decadência da ação penal privada (crime tipificado no art. 140 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso em sentido estrito não comporta, como regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 584, § 1o, do Código de Processo Penal, que não se aplicam à espécie.
4. A inexistência de ilegalidade manifesta ou risco de prejuízo irreparável à parte recorrente afasta a excepcionalidade necessária para a concessão de efeito suspensivo.
5. O ajuizamento tempestivo da queixa-crime dentro do prazo decadencial de seis meses, conforme o art. 38 do CPP, é suficiente para impedir a decadência, ainda que ausente o recolhimento imediato das custas ou pedido de gratuidade de justiça.
6. O recolhimento das custas constitui requisito para o regular prosseguimento da ação penal privada, podendo ser suprido mediante intimação posterior, não sendo causa de inadmissibilidade da queixa-crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.